Tribunal: STF
Processo: RE 1462874
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. AQUISIÇÃO DE NAFTA PETROQUÍMICA NO MERCADO EXTERNO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 707 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “PIS. COFINS. IMPORTAÇÃO. NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITO. ALÍQUOTA ZERO. AQUISIÇÃO DE NAFTA PETROQUÍMICA NO MERCADO EXTERNO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. §12 DO ART. 195 DA CF/88. §1º DO ART. 15 DA LEI N. 10.865/04. HIERARQUIA DE TRATADOS INTERNACIONAIS NO ORDENAMENTO PÁTRIO. LEI ORDINÁRIA.



    Os tratados internacionais ingressam no sistema jurídico pátrio com ‘status’ de lei ordinária, não havendo a superioridade hierárquica sustenta pela autora. Portanto, é perfeitamente revogável (critério cronológico) ou afastável (critério da especialidade) norma proveniente de tratado ou convenção internacional mediante lei ordinária.



    A Lei 10.865/004, normativo que instituiu o PIS/COFINS-importação, vedou a apropriação de créditos quando essas exações não forem efetivamente cobradas também trouxe a vedação de utilização de créditos do PIS/COFINS-faturamento quando não houver o pagamento efetivo dessas contribuições. Ocorre que, ante a permissão anterior de creditamento, esta última vedação apenas surtiu efeitos após o prazo noventa dias, em respeito à anterioridade inscrita no § 6º do art. 195 da CF/88. Portanto, a leitura correta a ser feita da questão, é de que a permissão ao direito de creditar o PIS/COFINS-faturamento, referente às aquisições de nafta no mercado interno, no período de 01/04/2004 a 31/07/2004, decorre apenas da observância à anterioridade nonagesimal que submete as contribuições previdenciárias ao Princípio da Não Surpresa. Trata-se de uma garantia conferida aos contribuintes e o fato de causar o diferimento da eficácia de dispositivo legal que veicula vedação do direito a crédito não pode ser utilizado como pretexto para afastar a incidência de dispositivo de lei diverso e que disciplina tributo também distinto (vedação de creditamento do PIS/COFINS-importação). 



    A não-cumulatividade prevista constitucionalmente para as contribuições distingue-se da previsão do IPI e do ICMS pois a definição de extensão do seu conteúdo foi relegada ao legislador infraconstitucional. E mais, o § 12 do art. 195 da CF/88 não impõe o direito irrestrito a crédito de todos os bens ou serviços consumidos pela empresa na sua atividade produtiva. Referido dispositivo, além de incumbir à lei a definição dos setores e atividades que poderão utilizar a forma não-cumulativa das contribuições, também à lei incumbe definir o montante do crédito e a forma como se dará o seu cálculo. 



    Nessa medida, não se denota qualquer incompatibilidade do § lº do art. 15 da Lei n. 10.865/04” (fl. 34, e-doc. 17).



    Os primeiros embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos para correção de erro material (e-doc. 20) e os segundos foram rejeitados (e-doc. 23).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o parágrafo único do art. 4º, o § 2º e o inc. II do caput do art. 5º, o inc. III do art. 146, os incs. II e IV do art. 150 e o § 12 do art. 195 da Constituição da República. Argumenta que “especificamente no direito ao creditamento de PIS e de COFINS decorrente da aquisição de nafta petroquímica no mercado externo reside a quaestio iuris ora em julgamento” (fl. 4, e-doc. 27).



    Sustenta que “no período de 1º/05/04 a 31/07/04 foi dado tratamento tributário absolutamente distinto à nafta nacional e à nafta importada adquiridas pela recorrente” (fl. 4, e-doc. 27).



    Afirma “importa(r) nafta principalmente da Argentina e, eventualmente, da África do Sul e outros países” (fl. 12, e-doc. 27).



    Argumenta que, “como o Brasil é signatário do GATT/OMC e do Mercosul, tendo assumido o compromisso de evitar a discriminação tributária, tendo depois dispensado tratamento tributário distinto aos insumos importados em comparação com os nacionais (pois, para estes, permite a apropriação do crédito), no âmbito internacional, em relação aos demais Estados-Partes, fica patente a ilicitude do Brasil pelo descumprimento unilateral desses tratados, enquanto que, no âmbito interno, fica evidenciada a inconstitucionalidade da vedação ao direito de crédito sobre insumos importados, no período entre 1º/05/04 e 31/07/04” (fl. 14, e-doc. 27).



    Ressalta que “não haveria espaço, no ordenamento jurídico pátrio, no período de 1º/05/04 a 31/07/04, para se estabelecer um tratamento tributário desigual para os insumos importados dos Estados-Partes do GATT/OMC e do Mercosul, razão pela qual a discriminação constante das Leis ns. 10.637/02 e 10.833/03 é flagrantemente inconstitucional” (fl. 15, e-doc. 27).



    Alega que “hoje está assente que os produtos importados de países signatários do GATT - dentre os quais o Brasil, a Argentina e a África do Sul - gozam do mesmo tratamento tributário, em relação aos tributos internos, dispensado aos produtos nacionais” e que “o entendimento adotado no acórdão recorrido, com redobrada venha, ignora por completo a autoridade dada aos tratados internacionais pela CRFB/88” (fl. 16, e-doc. 27).



    Assinala que “deve ser reconhecida a superioridade hierárquica dos tratados do GATT e MERCOSUL no caso concreto a fim de que reste afastados os dispositivos que instituíram o PIS e a COFINS não-cumulativos naquilo que disciplinarem contrariamente ao firmado nos tratados pelo Chefe de Estado” (fl. 22, e-doc. 27).



    Argumenta que, “diversamente do afirmado no acórdão recorrido, as disposições de tratado internacional, que é uma norma especial, prevalecem naquilo que conflitarem com a norma geral sobre a mesma matéria, ainda que esta seja posterior àquela” (fl. 23, e-doc. 27).



    Assevera que, “em relação à nafta petroquímica importada, impõe-se igualmente o direito de crédito que era concedido ao similar nacional no período de 1º/05/04 a 31/07/04, nos exatos termos do que determinam os tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário (entre eles o GATT e o Mercosul), devendo ser reformado o acórdão recorrido no ponto” (fl. 23, e-doc. 27).



    Pede seja provido o “presente recurso extraordinário para, diante da contrariedade aos artigos 4º, § único, 5º, caput, II e § 2º, 146, III, 150, II e IV e 195, § 12, todos das CRFB/88, reformar o acórdão recorrido a fim de reconhecer à recorrente o direito de tomar, devidamente corrigido pela Taxa SELIC, os créditos de PIS e COFINS calculados sobre a aquisição de nafta petroquímica no mercado externo de países signatários do GATT/OMC e MERCOSUL no período de 1º/05/04 a 31/07/04” (fl. 43, e-doc. 27).



    3. A Procuradoria-Geral da República assim se manifestou:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. IMPORTAÇÃO. NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. ALÍQUOTA ZERO. AQUISIÇÃO, PELA RECORRENTE, DE NAFTA PETROQUÍMICA NO MERCADO EXTERNO. PRETENSÃO AO CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 4°, § ÚNICO, 5º, CAPUT, § 2º, 146, III, 150, II E IV E 195, § 12, DA CF/ 88. DESCABIMENTO. AQUISIÇÃO DE NAFTA PETROQUÍMICA IMPORTADA. OPERAÇÕES COM EMPRESAS SEDIADAS NO EXTERIOR. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVADE. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO AFINADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO PLENO DO STF (RE N. 698.531/ES – TEMA N. 707 DE REPERCUSSÃO GERAL). PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (e-doc. 88). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente. 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 698.531, Tema 707 da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou a validade da restrição do direito a créditos da contribuição ao Programa de Integração Social - PIS apenas quanto aos bens, serviços, custos e despesas relacionados a negócios jurídicos contratados com pessoas jurídicas sediadas no país e firmou a seguinte tese: “revela-se constitucional o artigo 3º, § 3º, incisos I e II, da Lei n. 10.637/2003, no que veda o creditamento da contribuição para o Programa de Integração Social, no regime não cumulativo, em relação às operações com pessoas jurídicas domiciliadas no exterior”. Tem-se na ementa desse julgado:



    “PIS – REGIME NÃO CUMULATIVO – OPERAÇÃO COM PESSOA JURÍDICA DOMICILIADA NO EXTERIOR – CREDITAMENTO – LIMITAÇÃO – LEI N. 10.637/2003. Revela-se constitucional o artigo 3º § 3º, incisos I e II, da Lei nº 10.637/2003, no que veda o creditamento da contribuição para o Programa de Integração Social, no regime não cumulativo, em relação a operações com pessoas jurídicas domiciliadas no exterior” (DJe 13.8.2020).



    Na espécie, como se pode verificar, ao concluir ser inviável o reconhecimento ao alegado direito de creditamento de PIS e COFINS calculados sobre a aquisição de nafta petroquímica no mercado externo de países signatários do GATT/OMC e MERCOSUL no período de 1º.5.2004 a 31.7.2004, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região observou o decidido no Tema 707 da repercussão geral.



    Ademais, no presente caso, para se rever o entendimento do acórdão recorrido e, eventualmente, alterar a conclusão do Tribunal de origem seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. AQUISIÇÃO DE BENS IMPORTADOS. OPERAÇÕES COM EMPRESAS SEDIADAS NO EXTERIOR. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVADE. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO: TEMA 707 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 733.105-AgR/RS, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.11.2021).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. RESTRIÇÃO DOS INSUMOS QUE CONFEREM DIREITO AO CREDITAMENTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional pertinente, assentou a legitimidade da vedação ao creditamento em relação a bens não utilizados diretamente na produção de mercadorias. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003). A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Precedentes. 3. Mostra-se inviável a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Isso porque a jurisprudência desta Corte entende inaplicável o art. 1.033, do CPC/2015, quando há interposição simultânea dos recursos especial e extraordinário. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 781.806-AgR/RS, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.11.2021).



    5. Ademais, deve ser anotado que, em caso semelhante ao dos presentes autos, Recurso Extraordinário n. 845.620/RS, o Ministro Gilmar Mendes proferiu decisão nos seguintes termos:



    “DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo: 



    ‘TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CF, ART. 195, § 12. CREDITAMENTO. INSUMOS PROVENIENTES DO EXTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. 1 - O princípio da não-cumulatividade das contribuições sociais encontra amparo constitucional, no artigo 195, § 12 da CF, introduzido por meio da EC nº 42/2003. 2 - A sistemática da não-cumulatividade estabelecida nas Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003, conferindo plena eficácia ao preceituado no GATT, não contempla os insumos adquiridos no exterior’. (eDOC 110, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 4º, parágrafo único; 5º, caput, II e § 2º; 146, III; 150, II e IV; e 195, § 12, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se o direito da parte recorrente, mediante compensação, aos créditos de PIS e COFINS calculados sobre a aquisição de insumos essenciais a atividades de fornecedores situados em países signatários do GATT/OMC e MERCOSUL, sem as limitações impostas pelos art. 3º, § 3º, incisos I e III, da Lei 10.637/02 e da Lei 10.833/03. (...)



    Decido. A irresignação não merece prosperar. Preliminarmente, registro que esta Corte, no RE-RG 698.531 (Tema 707), no âmbito da repercussão geral, tratou da validade da restrição do direito a créditos da contribuição ao PIS apenas quanto aos bens, serviços, custos e despesas relacionados a negócios jurídicos contratados com pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil. No julgamento de mérito, o Plenário firmou a tese segundo a qual ‘Revela-se constitucional o artigo 3º, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 10.637/2003, no que veda o creditamento da contribuição para o Programa de Integração Social, no regime não cumulativo, em relação às operações com pessoas jurídicas domiciliadas no exterior’. Eis um trecho da ementa desse julgado: (...).



    Nessa oportunidade, o Plenário deste Supremo Tribunal declarou constitucionais os incs. I e II do § 3º do art. 3º da Lei n. 10.637/2002, pelos quais se limita o aproveitamento de créditos da contribuição para o Programa de Integração Social – PIS, na modalidade não cumulativa, às operações que envolvem pessoa jurídica domiciliada no Brasil. 



    Na hipótese, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    No caso, como a aquisição do produto é decorrente do exterior, efetivamente não há que se falar em incidência da COFINS e do PIS no faturamento ou na receita bruta do exportador, o que de certa forma justifica e legitima a constitucionalidade da normatização prevista nos artigos 3º, §3º, inciso I, da Lei nº.10.637/02 e 3º, §3º, inciso I, da Lei nº 10.833/03.



    A delimitação do direito ao crédito, exclusivamente em relação aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, encontra-se respaldada justamente porque a legitimação do crédito decorre de um instituto tributário constitucional que visa a evitar a não-cumulatividade de contribuições sociais, sendo que, por certo, esta cumulatividade jamais existirá em relação a produtos provenientes do exterior ou importados de pessoas jurídicas domiciliadas fora do Brasil. 



    Aliás, é por isso que a Lei nº 10.865, de 2004, ao alterar tanto a Lei 10.637 quanto a Lei 10.833, estabeleceu que a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição, não ensejaria direito ao crédito. 



    Assim, se a não-cumulatividade independesse da cumulatividade, poder-se-ia pensar na inconstitucionalidade da Lei 10.865/2004, que alterou a Lei 10.637 bem como a Lei 10.833. 



    Contudo, a Lei 10.865/2004, apenas adequou a sistemática de creditamento do PIS e da COFINS de acordo com o sentido jurídico previsto no §12 do artigo 195 da Constituição Federal. 



    Entendo, também, que muito embora não houvesse previsão expressa de não creditamento na aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das aludidas contribuições, antes da entrada em vigor da Lei 10.865/2004, o certo é que a proibição ao crédito do PIS ou da COFINS em relação a bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição é imanente, isto é, é da própria natureza do instituto da não-cumulatividade previsto na Constituição Federal. 



    Por conseguinte, se a argumentação de inconstitucionalidade pudesse ter alguma eficácia, seria em relação à permissão legislativa de creditamento de bens (provenientes de empresas domiciliadas no Brasil) que não estivessem sujeitos, de alguma forma, à incidência da COFINS ou do PIS, pois, nesse caso, o legislador infraconstitucional estaria dando tratamento privilegiado a setores econômicos que não foram contemplados pela Constituição. Nesta hipótese, entendo que a prevalência do acordo GATT/OMC/MERCOSUL, o qual impede um tratamento mais favorecido para as operações internas em relação aos produtos advindos do exterior, deveria prevalecer. 



    Mas a pretensão formulada neste mandamus é diversa, ou seja, pretende-se ver reconhecida uma possibilidade de creditamento tributário que não está inserida no sentido normativo do texto Constitucional, de forma que este Tribunal pudesse agir como legislador positivo. 



    Assim, penso que é razoável e proporcional o preceito normativo que veda o creditamento do PIS e da COFINS de produtos provenientes de empresas domiciliadas no exterior, uma vez que está em conformidade com o sentido normativo previsto no §12 do artigo 195 da Constituição Federal. 



    Tal impedimento não fere o acordo GATT/OMC/MERCOSUL, pois não há incidência de PIS e COFINS em relação ao faturamento ou à receita das empresas domiciliadas no exterior, o que justifica o tratamento diferenciado. 



    Além do mais, se há alguma mácula ao impedimento de tratamento diferenciado, isso enquadra-se na permissão legislativa que defere o creditamento para produtos (provenientes de empresas domiciliadas no país) que não estão sujeitos, de alguma forma, à incidência do PIS e da COFINS’. (eDOC 109, p. 5-6).



    (...) Nesses termos, verifico que o julgado recorrido não diverge desse entendimento jurisprudencial” (DJe 21.6.2023).



    Nada há a prover quantos às alegações da recorrente. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora